Tribunal: TJMT
Processo: 0028662-40.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028662-40.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DOS SANTOS BORGES (VÍTIMA), SIMONE DA SILVA VIANA (ASSISTENTE), GEISA DOS SANTOS BORGES (ASSISTENTE), ELIAS OLIVEIRA DA MATA (ASSISTENTE), CASEMIRO "IRMÃO DA VÍTIMA" (ASSISTENTE), ALLAN RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MARCO AURELIO DOS SANTOS BORGES - CPF: 893.229.751-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0028662-40.2015.8.11.0042

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA - PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras previstas no §2°, incisos, I e IV, do CP (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0028662-40.2015.8.11.0042

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 189702240).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública

requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes
(id. 189570253).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos (id. 189570257).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 189570259)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 191605172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0028662-40.2015.8.11.0042

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública, representando o acusado CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS, pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Alega que inexistem nos autos provas da ocorrência das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na hipótese, CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS, foi denunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, pelos seguintes fatos delituosos (id. 189569725, p. 01):

“Consta do presente inquérito policial que o denunciado CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS, vulgo "Dudu", e Simone da Silva Viana tiveram um curto relacionamento amoroso, por cerca de 2 meses, no período em que Simone estava separada de seu convivente, a vítima Marco Aurélio dos Santos Borges.

Simone e Marco Aurélio tinham 2 (duas) filhas do relacionamento que mantiveram durante 10 (dez) anos, sendo que este foi um dos motivos que ambos decidiram reatar a convivência. Logo em seguida, Simone marcou um encontro com CARLOS EDUARDO terminando o namoro e justificando que estaria reatando o relacionamento com seu convivente.

O denunciado CARLOS EDUARDO, perguntou se Simone estava terminando, respondendo que sim, dizendo o denunciado " então é isso...", cessando a conversa.

Inconformado com a decisão de Simone da Silva Viana, aproximadamente um mês após o termino do relacionamento, no dia 01/11/2015, por volta das 20h20min, na residência da ex-namorada, localizada na Rua 17, Bairro Pedra 90, nesta cidade, CARLOS EDUARDO chegou em frente à casa de Simone, em um veículo Corsa, cor branca, vendo que o carro da vítima estava estacionado na calçada e a porta da sala estava aberta, adentrou na residência, repentinamente, com uma arma de fogo em mãos, viu Marco Aurélio dos Santos Borges deitado no chão da sala e lhe desferiu 3 (três) tiros, atingindo-o na região frontal à direita, na região malar à esquerda e na região do flanco esquerdo, causando lesão na calota craniana e grande hematoma intra-craniano, resultando na morte da vítima por traumatismo crânio encefálico, conforme Laudo Pericial às fls. 45/64.

O crime foi cometido por motivo egoístico, por sentimento de possessividade sobre a Simone, em vista do rompimento do breve relacionamento tido com ele.

O denunciado atacou a vítima de surpresa, a qual estava deitada, dentro de sua residência, na companhia de sua família, inclusive na presença das 2 (duas) filhas menores e da enteada, também menor de idade, não lhe tendo sido possível esboçar qualquer gesto de defesa.

A materialidade do delito narrado na denúncia encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 189569725, p. 12), laudo pericial da vítima (id. 189569728, p. 08), pela certidão de óbito (id. 189569726, p. 06).

Quanto às qualificadoras, sabe-se que para excluí-las na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Quanto aos fatos, a informante Simone da Silva Viana, companheira da vítima, ao ser ouvida em solo policial, afirmou que
“quando decidiu voltar com a vítima, marcou encontro com o "Carlos Eduardo", dizendo que tinha conversado com a vítima e que ainda se gostavam e que por causa das filhas, tinham decidido reatar; QUE o Carlos Eduardo perguntou se a declarante estava terminando com ele e a declarante respondeu que sim; QUE ele disse então é isso, e assim terminaram sem brigas ou discussão (...)”.

Disse, ainda, que
“a vítima estava deitada no chão e a declarante do seu lado, sendo que as meninas estavam deitadas no sofá, quando viu que um carro branco parou na porta da casa e viu um indivíduo se aproximar e logo reconheceu como sendo o Carlos Eduardo, que entrou pela sala armado”. Sic.

Ouvido em Juízo, o irmão da vítima Casemiro dos Santos Borges afirmou que se trata de crime passional.

Disse que acusado e vítima estavam, à época dos fatos, trocando ameaças de morte.

No tocante à dinâmica dos fatos, asseverou que a vítima estava deitada quando o recorrente invadiu a residência de Simone e efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo, sendo que Marco Aurélio dos Santos Borges foi atingido por 03 (três) tiros.

Quanto ao motivo torpe, sabe-se que como qualificadora do crime de homicídio, esta deve representar a motivação abjeta, repugnante, além daquela já inerente ao homicídio em si.

No caso dos autos, constata-se, que há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão de sua namorada ter terminado o relacionamento com ele e reatado com o antigo companheiro, ora vítima.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, constata-se que há indícios de que o acusado atirou na vítima de inopino, ao invadir a residência da companheira da vítima e disparado enquanto este estava deitado, impedindo-o de esboçar reação, configurando, desse modo, a referida qualificadora.

Assim, os indícios da ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foram demonstrados pelas provas constantes destes autos, tanto na fase administrativa, quanto sob o crivo do contraditório, mormente pelos depoimentos da companheira e irmão da vítima.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º. incisos I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023